Tribunal: TJPA
Processo: 0013487-57.2018.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________
PROCESSO Nº 0013487-57.2018.8.14.0061
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE TUCURUÍ/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: GABRIEL DA SILVA COSTA
ADVOGADO (A): DR. PABLO DE SOUZA MELO (DEFENSOR PÚBLICO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR (A): DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo autor do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
2.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I do CPB, desde que comprovado o seu emprego na prática do crime.
3. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA BASE. REAVALIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. PENA BASE READEQUADA.

4. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA.
Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, a competência para deliberar sobre a detração penal é do juiz de conhecimento, isto é, daquele que sentencia. Ultrapassado este momento a competência retorna ao juízo da execução penal.
5. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Mesmo sendo patrocinado pela defensoria pública e alegação de hipossuficiência há precedentes do STJ que admite a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas ou taxas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da prolação da sentença final e se transcorrido este lapso temporal e então constatada a insuficiência para saldar o pagamento de tais custas ou taxas é que restará prescrita tal obrigação.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para diminuir a pena base fixada, em razão da existência de circunstância judicial favorável ao agente, e diante da reanálise de todas as fases de dosimetria da pena, torno-a definitiva em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto,
nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Gabriel da Silva Costa
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
21/23 que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma de fogo), a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias multa,
sob o regime inicial
fechado.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, que no dia 02/11/2018, por volta das 19 horas, na Rua Cametá, nº 03, bairro Nova Conquista, em frente a Igreja Batista, o apelante, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu da vítima Valdecir Barbosa, um aparelho celular, marca LG K4 e um relógio de pulso, marca Dumont.

A denúncia foi recebida em 11/03/2019, à fl. 06.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, à fl. 30.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação às fls. 31/35, requerendo, a sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação; subsidiariamente, requer a exclusão da majorante pelo uso de arma, alegando não haver provas do uso de arma na ação criminosa e nem a realização de perícia na arma utilizada;
pretende a redução da pena base, alegando fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB; a realização da detração penal e isenção do pagamento de custas do processo e da taxa judiciária.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 38/44, analisando as razões, concluiu pelo conhecimento e parcial provimento do recurso somente para aplicar a detração penal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves, às fls. 50/66, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

O apelante Gabriel da Silva Costa requer a sua absolvição, alegando insuficiência de provas para condenação.

Sem razão o apelante.

A
materialidade
do delito ficou evidenciada pelo boletim de ocorrências de fls. 13 -IPL, bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução processual.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente, juntamente com seu comparsa que munido de arma de fogo, anunciou um assalto contra a vítima e lhe subtraiu o seu aparelho celular e seu relógio de pulso, cujo depoimentos passo a expor:

A vítima
Valdecir Barbosa, em juízo,
reconheceu o acusado como sendo o autor do delito, tendo em audiência descrito a ação criminosa e descrevido as características física do Réu - baixo, moreno claro, cabelo curto e com ¿cavanhaque¿ - e a roupa que este vestia - blusa listrada de manga cumprida e short. Relatou que estava sentado em frente à Igreja, quando foi surpreendido pela presença do acusado, momento em que este lhe abordou, apontando a arma de fogo em seu rosto e mandando que lhe entregasse o seu celular. Ainda durante a mesma dinâmica, o Réu exigiu o celular do depoente, quando então fez que ia embora, no entanto, voltou e passou obrigar que o declarante ingerisse uma bebida que estava com o acusado. A vítima relatou que se negou a ingerir o líquido, quando então sua esposa chegou no local dirigindo um carro, tendo ela estacionado bem próximo do local do fato. Nesse instante, a vítima afirmou que o Réu passou a rondar (a dar voltas no carro), mas por não ter identificado quem estaria dentro do referido veículo (em razão das películas de vidro), empreendeu fuga levando os seus pertences.

Após a ação criminosa, a vítima prestou ocorrência policial, quando foi informado de que o provável assaltante estaria sendo atendido na UPA, em razão de ter sido alvo de facadas. Afirmou que quando chegou na unidade de pronto atendimento, os policiais lhe mostraram uma foto do suposto autor do delito, quando então a vítima confirmou que se tratava da mesma pessoa que lhe abordou e levou seu aparelho celular e seu relógio.

A testemunha,
Maria Costa de Sousa Barbosa,
esposa da vítima,

disse em Juízo que não tinha dúvidas de que o Réu foi o autor do delito, tendo descrito as suas características física e vestimentas - sendo as mesmas que foram narradas pela vítima. Ratificando seu depoimento prestado na DEPOL, relatou como se deu a ação do réu, dizendo que este estava com uma arma de fogo e que quando chegou na cena do crime percebeu que o denunciado estava obrigando o seu marido, ora vítima, a beber um liquido contido numa garrafa. Esclareceu ainda que estava conduzindo o veículo quando percebeu a ação criminosa e estacionou bem de frente do local do fato. Nesse momento, a esposa da vítima relatou que o Réu passou a dar voltas no carro, sem, contudo, conseguir identificar quem se encontrava no interior do veículo. A esposa da vítima, ainda, disse que viu a foto do Réu quando este já estava na UPA, tendo-o reconhecido, sem que existissem dúvidas.

Conforme o depoimento, a vítima reconheceu o réu como autor do crime, descrevendo com detalhes toda a ação delituosa.

Depreende-se dos depoimentos da vítima e da testemunha, que as mesmas reconheceram o réu como autor do crime.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima e pela testemunha.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS.
PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial como judicial.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2016.05100753-36, 169.519, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

O informante
Gilvan Almeida Costa
, pai do acusado, prestou seu depoimento em Juízo, apresentando algumas inconsistências em relação ao seu depoimento prestado perante à autoridade policial. Primeiro, disse na DEPOL que teria passado o dia trabalhando, só retornando para casa depois do almoço, e que quando acordou por volta das 15h00 daquele dia, não encontrou mais o seu filho em casa. Em seguida, contou que por volta das 20h00 um homem teria trago seu filho Gabriel, ora acusado, para casa, em razão de este ter sido esfaqueado. O SAMU foi acionado e o acusado levado para a UPA. Em Juízo, o pai do acusado contou no dia dos fatos não saiu para trabalhar, e ainda que nesse dia viu quando seu filho discutiu com a companheira e saiu de casa. Relatou também que nesse dia o seu filho estava vestindo uma camisa listrada (a mesma identificada pela vítima e pela esposa da vítima), dizendo que se tratava de uma camisa do clube do Flamengo. Por fim, relatou que seu filho, ora acusado, foi trazido para casa entre 19h00 a 20h00.

O apelante
Gabriel da Silva Costa
, em seu interrogatório, negou a prática delitiva, dizendo que no dia dos fatos teria ficado em casa, e só teria saído para a casa da sua mãe por volta das 18h00, e após passado num bar para comprar uma ¿latinha¿. Momentos depois teria sido abordado por um assaltante que lhe desferiu duas facadas e teria subtraído seus pertences. Afirmou que passou o dia usando a camisa do flamengo (camisa listrada), mas que antes de sair de casa, já de noite, teria trocado de roupa. Em síntese, o acusado negou a prática do delito.

Resta configurado pelos depoimentos, prestados em juízo, que
o apelante é o autor do delito
, sendo reconhecido pela vítima, como a pessoa que efetivamente lhe abordou, portando um revolver, não procedendo, data vênia, a alegação da defesa em afirmar que não há provas de que tenha participado do delito.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi autor do crime de roubo.

Pleiteia o recorrente o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma.

A vítima, conforme o já relatado, confirmaram que o crime foi praticado mediante ameaças de arma de fogo, ressaltando, inclusive que durante a ação apontou a arma contra seu rosto.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Logo, a utilização da referida arma no assalto restou devidamente comprovada nos autos, não procedendo o pleito de exclusão da referida majorante, devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.

No mérito, a defesa pretende a redução da pena base, alegando fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Gabriel da Silva Costa
, às sanções punitivas do art. 157, § 2º- A, inciso I do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo uso de arma de fogo),
à PENA DEFINITIVA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 22-V que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte seis) dias multa
, considerando nesta fase três circunstâncias judiciais negativas, quais sejam:
culpabilidade, consequências e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, observa-se que esta demonstra-se negativa, conforme o fundamentado pelo magistrado a medida em que o tentou obrigar a vítima a ingerir uma bebida, ameaçando-a de morte caso não ingerisse.

As
consequências
são desfavoráveis ao réu, posto que, a vítima além do prejuízo financeiro, sofreu abalo psicológico, deixando de exercer suas atividades na entidade religiosa em que ocorreu o fato.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Desta forma, diante da reanálise do art. 59 do CPB, considerando que o comportamento da vítima deixou de ser considerado circunstância negativa,
redimensiono a pena base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes, porém o Magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de menoridade relativa, reduzindo a pena em 1/6, pelo que utilizando a mesma fração a pena intermediaria fica fixada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias multa.

Na
terceira fase
, o magistrado verificou a ausência de causas de diminuição, verificando, porém, a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°-A, inciso I (uso de arma de fogo), aumentando a pena em 2/3, razão pela qual modifico a pena definitiva
para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

O caso dos autos demanda o abrandamento do regime para
o semiaberto
, seguindo os comandos contidos na letra "b" do § 2º do art. 33, do Código Penal.

O apelante requer a aplicação da detração do período em que esteve preso.

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, a competência para deliberar sobre a detração penal é do juiz de conhecimento, isto é, daquele que sentencia. Ultrapassado este momento a competência retorna ao juízo da execução penal.

O apelante requer a concessão de isenção de custas do processo e taxas judiciárias.

Ainda que haja a alegação de que o Apelante seja pobre e tenha sido assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará e que não tenha condições financeiras suficiente para arcar com o pagamento de custas e taxas judiciais, assim como da alegação de que a justiça gratuita não está atrelada a um momento judicial específico e que a mesma poderá ocorrer em qualquer fase processual ou em qualquer grau de jurisdição, não há como admitir tais alegações da Defesa do Apelante, já que nossa Corte Pátria, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas ou taxas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da prolação da sentença final e então transcorrido este lapso temporal e constatada a insuficiência para saldar o pagamento de tais custas ou taxas é que restará prescrita tal obrigação.

É o posicionamento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada. 2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08).

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Gabriel da Silva Costa,
e
lhe dou parcial provimento
para diminuir a pena base fixada, em razão da existência de circunstância judicial favorável ao agente, e diante da reanálise de todas as fases de dosimetria da pena, torno-a definitiva em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

.